Tribunal: STF
Processo: HC 205303
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.8.2021 por Rodrigo Gonçalves Trindade, em benefício de Jessé Francisco da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.8.2021, foi negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 662.822/PE.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado em 5.12.2012 e condenado em 8.10.2015 à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, por lesão corporal qualificada e sequestro qualificado (§ 9º do art. 129 e § 1 º do art. 148 do Código Penal c/c art. 5º da Lei n. 11.340/2006); (doc. 2).
    3. O Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, tendo sido fixada a reprimenda definitiva em sete meses de detenção, para o crime de lesão corporal, e em dois anos e quatro meses de reclusão para o crime de sequestro qualificado, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto (doc. 3). 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 662.822/PE, no Superior Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (entre a data da denúncia e a da sentença condenatória), tendo o Ministério Público Federal opinado pela concessão da ordem de ofício nos seguintes termos:
    “O impetrante requer a concessão da ordem para que se declare prescrição do crime de lesão corporal qualificada pelo qual o paciente foi condenado. 
    Preliminarmente, este habeas corpus não merece conhecimento, porque a matéria nele tratada não foi levada à apreciação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, circunstância que caracteriza a indevida supressão de instância. 
    Contudo, como a questão ventilada no writ trata da possibilidade de se declarar extinta a punibilidade do paciente, matéria de ordem pública, que a teor do art. 61 do CPP pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, é de rigor seu exame para, caso tenha ocorrido a eventual prescrição, que se conceda a ordem de ofício. É a hipótese dos autos. 
    Com o que consta nos autos, verifica-se que a pena aplicada ao paciente, referente ao crime de lesão corporal qualificado, foi diminuída pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao prover parcialmente o recurso de apelação criminal defensivo, que a definiu em 7 meses de detenção e, considerando o que dispõe o art. 109-VI do Código Penal, esta pena prescreve em 3 anos. 
    Deste modo, está configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime de lesão corporal qualificada, uma vez que o lapso prescricional de 3 anos transcorreu, como demonstrado pelo impetrante, entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia (5/12/2012) e à publicação da sentença condenatória (09/12/2015). 
    Diante do exposto, opino pelo não conhecimento do presente habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, para que seja declarada a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal qualificada pelo qual o paciente foi condenado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva” (doc. 5).
    5. Em 2.6.2021, o Relator da impetração, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus assentando:
    “Decido.
    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 
    A despeito do Parquet Federal ter opinado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na hipótese mostra-se impossível a análise dessa questão, por não ter sido objeto de prévia deliberação da Corte a quo. 
    Ressalta-se que a despeito da lei autorizar o reconhecimento da prescrição de ofício, na hipótese isso não é possível pela impossibilidade de supressão de instância.
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6). 
    6. A decisão foi mantida em 3.8.2021 pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA PENA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese mostra-se impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois essa questão não foi objeto de prévia deliberação da Corte a quo e a alegação da sua ocorrência não surgiu neste Sodalício, mas após o julgamento da apelação, na qual reduziu-se a pena do crime de lesão corporal. 2. Ressalta-se que o acórdão atacado não mencionou os elementos fáticos necessários para se verificar se houve o transcurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória. 3. Acrescenta-se, ainda, que é incompatível com o rito célere do presente remédio constitucional, proceder-se ao exame aprofundado de provas, com a finalidade de se analisar a ocorrência do lustro prescricional na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 7). 
    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do paciente, afirmando tratar-se de matéria reconhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, nos termos do art. 61 do Código Penal e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Sustenta ter sido “a sentença publicada em 9 de novembro de 2015”, sendo que, “com a redução operada pelo TJPE, irrompeu-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, porque a nova pena (7 meses) prescreve em 3 anos, a teor do art. 109, VI, CPB, sendo certo que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, esse lapso temporal foi extrapolado”. 
    Estes o pedido e os requerimentos:
    “(...) requer-se seja declarada a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal qualificada pelo qual o paciente foi condenado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Assiste razão ao paciente no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça não poderia ter deixado de apreciar a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ao argumento de que, “a despeito de a lei autorizar o reconhecimento da prescrição de ofício, na hipótese isso não é possível pela impossibilidade de supressão de instância”. 
    Registre-se que a decisão apontada como coatora não invoca dúvida razoável sobre os marcos interruptivos, eventuais causas suspensivas ou circunstâncias fáticas que pudessem influenciar na contagem do prazo prescricional. Apenas assevera suposta supressão de instância, sendo que, na espécie, competia ao tribunal estadual, ao reduzir a reprimenda imposta, reexaminar a contagem da prescrição punitiva. Não o fazendo, assume a condição de autoridade coatora, não sendo possível se cogitar de supressão de instância se, por omissão na nova dosimetria da pena, deixou de reconhecer a extinção da punibilidade do paciente.
    9. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício (art. 61 do Código Penal), impõe-se sua análise pelos tribunais superiores sempre que possível verificar-se de plano sua ocorrência, ainda que se faça recomendável a requisição de informações nas instâncias originárias. Essa providência foi dispensada pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça (doc. 4). 
    10. Nos casos em que pender controvérsia sobre os marcos interruptivos e suspensivos ou haver possibilidade de circunstâncias fáticas, alheias ou não ao processo (arts. 113, 115, 116 e 117 do Código Penal), a influenciarem na contagem do prazo prescricional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal adota a compreensão de que o exame da alegada prescrição haverá de ser levado a efeito pelas instâncias originárias ou pelo juízo da execução penal. A propósito, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, (...) a matéria dev[e] ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.319.891-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4.8.2021).
    11. A impetração está instruída com cópia da decisão de recebimento da denúncia e da sentença condenatória (marcos balizadores da prescrição retroativa, nos estritos termos em que suscitada na presente impetração), não se verificando o alegado constrangimento ilegal.
    12. A denúncia foi oferecida e recebida em 5.12.2012 (fls. 1-5, doc. 2). A sentença condenatória juntada data de 8.10.2015 (fls. 7-8, doc. 2), sendo que o impetrante, à fl. 2 da inicial, afirma ter sido a “sentença publicada em 9 de novembro de 2015”. 
    13. Assim, apesar do erro material na manifestação do Ministério Público Federal com atuação no Superior Tribunal de Justiça (ao anotar a data da sentença como sendo de 9.12.2015), constata-se não ter ocorrido o transcurso do prazo de três anos previsto no inc. VI do art. 109 do Código Penal entre a data do recebimento da denúncia (5.12.2012) e a data da sentença condenatória. Extrai-se essa conclusão considerando-se a data constante da sentença juntada às fls. 7-8 do doc. 2 (8.10.2015) ou a data em que o impetrante afirma ter sido publicada a decisão condenatória (9.11.2015). 
    Tanto basta para afastar-se a ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no julgado impugnado, o que poderia conduzir à concessão da ordem de ofício. 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora